Tribunal: TJPA
Processo: 0818490-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818490-50.2017.8.14.0301
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica. VEÍCULO RECOLHIDO A DEPÓSITO com possível leilão. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE MULTA, DESPESAS COM RECOLHIMENTO, DIÁRIAS E DEMAIS TAXAS. NOTIFICAÇÃO AO AGENTE FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO AO BANCO DE QUALQUER débito. INTUITO DE COMUNICAR O AGENTE FINANCEIRO acerca da SITUAÇÃO DO VEÍCULO. VERBA HONORÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação foi proposta pelo BANCO VOLKSWAGEM S/A., que narrou, na exordial, ter recebido notificação, encaminhada pelo DETRAN/PA, informando que fora apreendido veículo sob o qual há gravame financeiro da instituição financeira sobre o bem.

2. A sentença recorrida entendeu pela regularidade da notificação, e não vislumbrou nenhum vício apto a ensejar a anulação do ato administrativo, pelo que julgou improcedente o pedido autoral, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art, 487, inciso I, do CPC/2015.

3. Nesse sentido, observo não haver qualquer elemento de prova nos autos, ainda que em caráter indiciário, a sinalizar ameaça ao seu direito, pois a simples notícia da apreensão do veículo, sem que tenham sido efetuadas notificações de cobrança, assim como de inscrição no CADIN ESTADUAL, não enseja a imputabilidade dos débitos existentes, a qualquer título, ao Banco Autor, ora apelante. Nesse tocante, merece ser mantido o
decisum
de primeiro grau.
Portanto, ao contrário do que afirma a parte autora/apelante, não houve, em momento algum, imputação dos débitos em questão ao Banco, mas, apenas o cumprimento de formalidade prevista na legislação supracitada.

4. Analisando o caso em apreço, verifica-se cabível a redução do valor arbitrado à título de honorários advocatícios. Deve ser levado em consideração o fato de que a ação foi proposta em agosto de 2017, sentenciada em 12 de junho de 2018, com a extinção do feito com resolução do mérito. Ainda, o fato de a discussão travada apresentar-se relativamente singela, sendo necessário para seu deslinde apenas a análise de prova documental.

5. Considerando as peculiaridades referidas, é concedido parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir o valor da verba honorária para R$ 700,00 (setecentos reais), atualizados a partir desta data pelo IGP-M.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor da relatora.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (Num. 2106020, pág. 1-7) interposto por Banco Volkswagem S.A, contra sentença proferida pelo M.M Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada pelo apelante em desfavor do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, julgou improcedentes os pedidos autorais (Num. 2106019, pág. 1-3), nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

Com efeito, conforme consubstanciado acima, não resta outra medida a este juízo que não seja a improcedência do pedido, ante a absoluta ausência de violação de direitos do requerente, considerando a clara legalidade da notificação exposta no ID nº 2093111. Vale dizer, não houve demonstração de vícios que justifiquem a anulação do ato administrativo rechaçado.

Com base nas razões expostas, à luz do Princípio do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Autor, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, eis que não reconhecida a pretensão requerida. CONDENO o autor ao pagamento de custas porventura existentes, considerando a certidão no ID nº 5003806.

Condeno o Autor/Sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 83, § 3º, I.

(...)”

Em suas razões recursais (Num. 2106020, pág. 1-7) o recorrente requer a reforma integral da sentença de primeiro grau, esclarecendo de início que o objetivo d
a ação proposta é que seja declarada a inexistência de relação jurídica entre a instituição financeira e o ora apelado no que diz respeito à exigência de pagamento das multas de trânsito, diárias de estadia e demais taxas que deram causa à apreensão do veículo de placa JUT 3712.

Suscita, que o colegiado se manifeste a respeito do disposto no art. 19, inciso I, do NCPC, isso é, quanto à declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes do processo relativamente à exigência de multas, diárias, e demais taxas decorrentes da apreensão do bem. Ademais, faz referência ao art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, no sentido de que é desnecessário prévio requerimento na via administrativa para que se configure o interesse processual. Entende que foi escolhida a medida processual correta para anular o ato administrativo outrora realizado pela Administração Pública, não havendo que se falar em inadequação. Repisa assim, que há interesse de agir da parte, já que, na condição de proprietária do veículo, não pode ser esbulhada de sua propriedade por conta de ato ilícito cometido pelo condutor do veículo, por ocasião da apreensão.

Assinala que, ao contrário do constante na sentença, perante a ordem jurídica democrática, o simples interesse é suficiente para instaurar o processo de validação, no qual seja apreciada a alegação de lesão ou ameaça a direito. Menciona que recebera a Notificação de Recolhimento do Veículo (Num. 2105901, pág.1), a qual, entende, representa razão suficiente para a parte autora buscar a declaração de inexistência de vínculo jurídico.

Afirma que, de acordo com os termos constantes na notificação, a apelante é eleita como responsável pelos débitos existentes sobre o veículo, incorridos pelo possuidor direto, que se não forem saldados, será levado à leilão. Transcreve os artigos 262 e 328 do CTB. Também, o art. 257, § 3º, do CTB.

Conclui dizendo que a configuração do interesse de agir está vinculada à necessidade concreta da jurisdição, bem como à formulação do pedido adequado para a satisfação do direito pretendido. Assevera que, mesmo em caso de manutenção da sentença quanto ao mérito, merece reforma o
decisum
no que tange ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Faz referência ao art. 85, §§ 3º e 4º, do NCPC. Pugna pela redução do valor arbitrado. Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso, de acordo com as razões acima declinadas.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (Num. 2106026, pág. 1-6)
postulando pela manutenção integral da decisão apelada.

Regularmente distribuído à minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito (Num. 2153627, pág. 1) e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça que se eximiu de apresentar manifestação ante a ausência de relevância social da matéria que justifique a intervenção ministerial
(Num. 2182020, pág. 1-3).

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/15, bem como a interposição da apelação em questão, de modo que se utilizará da referida norma processual para a sua respectiva análise, atendendo o enunciado n. 2 do STJ.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do seu mérito, uma vez que ausentes quaisquer preliminares.

A ação foi proposta pelo BANCO VOLKSWAGEM S/A., que narrou, na exordial, ter recebido notificação, encaminhada pelo DETRAN/PA, informando que fora apreendido veículo sob o qual há gravame financeiro da instituição financeira sobre o bem.

Destaca que, na referida notificação (Num. 2105901), consta, ainda, que sobre o bem pendem despesas de remoção, guarda e conservação, estando o mesmo recolhido em depósito e prestes a ser leiloado. Objetiva a parte autora seja afastada qualquer responsabilidade sua pelo pagamento dos débitos que recaem sobre o bem, haja vista a ausência de relação jurídica entre a autora e o demandado DETRAN/PA.

Em contestação, aduziu a autarquia ausência de interesse processual da autora. Explica que são notificados acerca do arrolamento a leilão promovido pelo DETRAN, os proprietários cadastrais dos veículos e, quando houver, também os agentes financeiros, de modo a possibilitar que estes, na hipótese de interesse no bem, adotem as providências necessárias para impedir o leilão.

Salienta que o documento encaminhado à parte autora não imputa ao Banco Volksvagem quaisquer débitos oriundos de infrações, remoção e depósito do veículo, mas apenas comunica o agente fiduciante de sua situação, sendo que, se tiver interesse, pode tentar resgatar o veículo.

Pois bem, a sentença entendeu pela regularidade da notificação, e não vislumbrou nenhum vício apto a ensejar a anulação do ato administrativo, pelo que julgou improcedente o pedido autoral, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art, 487, inciso I, do CPC/2015, como transcrito no relatório alhures.

Analiso que, em que pesem as alegações da parte recorrente, andou bem o magistrado
a quo.
Explico:

Inicialmente, destaco que efetivamente falta ao Autor/Apelante interesse de agir, revelando-se injustificada a propositura da presente ação.

Nesse sentido, observo não haver qualquer elemento de prova nos autos, ainda que em caráter indiciário, a sinalizar ameaça ao seu direito, pois a simples notícia da apreensão do veículo, sem que tenha ocorrido a alegada inscrição no CADIN ESTADUAL, não enseja a imputabilidade dos débitos existentes, a qualquer título, ao Banco Autor, ora apelante.

Sobre esse ponto, acrescento existir presunção no sentido de que eventual arrematante em hasta pública, isto é, o novo proprietário do veículo, pagará os débitos necessários à sua regularização perante o DETRAN/PA, de sorte a não se vislumbrar, na espécie, a utilidade/adequação da medida pleiteada na origem.

Especificamente sobre o caso em análise, destaco que a notificação recebida pela instituição financeira apelante está em consonância com a legislação vigente.

Isso porque o Código de Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte:

“Art. 271 do CTB. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

(...)

§ 6º Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente no momento da remoção do veículo, a autoridade de trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação prevista no § 5º, por remessa postal ou por outro meio tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste frustrada, a notificação poderá ser feita por edital. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)”

Já a Resolução 623 do CONTRAN assevera:

“Seção I

Do Registro e Notificação de Recolhimento

Art. 4º Caberá ao agente da Autoridade de Trânsito, responsável pelo recolhimento do veículo, emitir a notificação por meio do termo de recolhimento de veículo ou documento equivalente, mediante identificação e assinatura, ou por meio de sistema informatizado que possibilite a identificação do responsável, que discriminará:

(...)

§ 8º Para os veículos com restrição judicial ou policial, a autoridade responsável pela restrição será notificada, o que implica ciência de que o veículo poderá ser levado à leilão caso não seja regularizado e liberado, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 5º O órgão ou entidade responsável pela custódia, além da expedição da via do termo de recolhimento ou documento equivalente, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a retirada do veículo, expedirá edital de notificação de retirada do veículo
.

§1° O edital de notificação de retirada do veículo será publicado em portal na Internet do próprio órgão ou afixado nas dependências do órgão em local de livre acesso ao público, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que o veículo seja retirado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados e regularizado, sob pena de ser incluído em procedimento de alienação por leilão, decorrido o prazo legal.

§ 2°
A notificação por edital deverá conter
:

I - o nome do proprietário do veículo;

II -
o nome do agente financeiro, ou do arrendatário do veículo, ou da entidade credora, ou de quem se sub-rogou nos direitos, quando for o caso
;

III - os caracteres da placa de identificação e do chassi do

veículo, quando houver;

IV - a marca e o modelo do veículo.

§ 3º
O edital deverá ser encaminhado por meio de comunicação eletrônica ao agente financeiro, arrendador do bem, entidade credora ou a quem tenha se sub-rogado aos direitos do veículo, caso o endereço conste no prontuário ao qual o veículo esteja vinculado
.

§ 4º
Para o caso de notificação postal, decorrente de

gravames financeiros registrados no prontuário do veículo, poderão ser agrupados em um mesmo documento todos os veículos que contenham gravames em favor do mesmo agente financeiro, sendo válidas as notificações postais por comunicação eletrônica
.”

Outrossim, a matéria ora trazida para debate resta pacificada na jurisprudência há alguns anos, conforme a seguir transcrito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APREENDIDO. DÉBITO RELATIVO A MULTAS E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS (DIÁRIAS, REMOÇÃO, ETC).
NOTIFICAÇÃO DO DETRAN APENAS INFORMANDO QUE O VEÍCULO APREENDIDO (COM GRAVAME DO BANCO) IRIA A LEILÃO. ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO QUE ATENDEU O DISPOSTO NO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 331/09 DO CONTRAN.
INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A COMPROVAR ALGUMA COBRANÇA AO BANCO RELACIONADA AO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0003312-58.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Juiz Victor Martim Batschke - J. 11.06.2019)

(TJ-PR - APL: 00033125820178160004 PR 0003312-58.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 11/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2019).
”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO APREENDIDO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. NOTIFICAÇÃO REMETIDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDANTE, SEM LHE IMPUTAR OS DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO, LIMITANDO-SE A DAR-LHE CIÊNCIA DE EVENTUAL REALIZAÇÃO DE LEILÃO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 4º DA RESOLUÇÃO CONTRAN 331/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES COMETIDAS PELO ARRENDATÁRIO E DESPESAS DAÍ DECORRENTES. SENTENÇA IMPUGNADA QUE SE REVELA EM COMPASSO COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. (RESP 1114406/SP). PRECEDENTES DO TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00561966020158190001, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020).
”

Portanto, ao contrário do que afirma a parte autora/apelante, não houve, em momento algum, imputação dos débitos em questão ao Banco, mas, apenas o cumprimento de formalidade prevista na legislação supracitada.

Quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de verba honorária, tenho que assiste razão à parte recorrente.

De acordo com o art. 85 do novo CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação da verba deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do referido dispositivo.

De outro lado,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários deverá ser fixado por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme previsto no § 8o, que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar da prestação do serviço;

III – a natureza e importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Comentários ao Código de Processo Civil
[1]
, esclarecem, relativamente aos critérios para fixação dos honorários (pág. 433):

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da verba honorária”.

Importante registrar que o art. 133 da Carta Magna destaca que o advogado é indispensável à administração da Justiça. Também, o Estatuto da Advocacia, no seu art. 22, determina o direito à percepção dos honorários pelo advogado.

Analisando o caso em apreço, sopesadas todas essas disposições, entendo cabível a redução do valor arbitrado.

Deve ser levado em consideração o fato de que a ação foi proposta em agosto de 2017, sentenciada em 12 de junho de 2018, com a extinção do feito. Ainda, o fato de a discussão travada apresentar-se relativamente singela, sendo necessário para seu deslinde apenas a análise de prova documental.

Dessa forma, considerando as peculiaridades referidas, estou em dar parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir o valor da verba honorária para R$ 700,00 (setecentos reais), atualizados a partir desta data pelo INPC.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto
, CONHEÇO da Apelação, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para modificar a decisão apelada apenas quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]
Nery Júnior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Belém, 25/11/2020